Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-38.2023.8.11.0011
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003345-38.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BRUNO CESAR PIRINETE PORCINI - CPF: 026.632.861-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 531.763.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANIA MARTINS SANTANA registrado(a) civilmente como EDVANIA MARTINS SANTANA - CPF: 058.370.951-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RONI MARCIO DE BRITO BRAGA - CPF: 737.400.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI SILVIA TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 352.711.911-68 (VÍTIMA), EROTILDE PIRINETE PORCINI - CPF: 395.967.101-68 (VÍTIMA), REQUINTE ÓTICA E PRESENTES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol do Oeste - MT, que condenou
o apelante
pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal) e furto simples (art. 155,
caput,
do Código Penal), com imposição de pena total de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2.
O recorrente pleiteia a exclusão das qualificadoras do furto, a readequação da pena e do regime de cumprimento, o afastamento da condenação por danos morais ou sua readequação e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) a exclusão das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo; (
ii
) a reavaliação da dosimetria da pena, com eventual redução da fração de aumento; (
iii
)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e
,
(
iv
) a possibilidade de afastamento da condenação por danos morais e da isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O reconhecimento das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo se fundamenta em prova idônea, incluindo depoimentos testemunhais e laudo pericial que atestam os danos ao imóvel invadido, tornando dispensável nova perícia técnica.

5.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente motivada na maior reprovabilidade da conduta do réu, que além de subtrair os bens da vítima, sua genitora, alienou parte dos objetos furtados, sem possibilidade de recuperação, causando-lhe prejuízo significativo.

6.
A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência está corretamente aplicada, inexistindo erro na dosimetria.

7.
A redução da pena em razão da
semi-imputabilidade
do réu foi fixada na fração de 1/3, conforme laudo pericial que apontou redução da capacidade de autodeterminação, mas não sua total incapacidade.

8.
O regime inicial semiaberto está justificado pela reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, bem como da Súmula 269 do STJ.

9.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, pois o recorrente é reincidente, conforme exigência do art. 44 do Código Penal.

10.
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada, pois não houve pedido expresso do Ministério Público ou da vítima
,
na denúncia, em conformidade com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

11.
A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, responsável por avaliar a real situação econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se inalterado o restante da sentença.

Tese de julgamento:

“
A configuração das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo pode ser demonstrada por prova testemunhal e laudo pericial, sendo desnecessária nova perícia quando há elementos idôneos nos autos
”
.

“
A compensação entre a confissão espontânea e a reincidência é admitida, afastando a possibilidade de redução da pena.
”

“
O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente, mesmo que a pena não ultrapasse quatro anos de reclusão, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e Súmula 269 do STJ.
”

“
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no âmbito penal exige pedido expresso na denúncia ou por iniciativa da vítima
”
.

“
A análise sobre a isenção das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal
”
.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 26, parágrafo único, 44, 59, 61, I e II, “e” e “h”, 69, 155, caput e § 4º, incisos I e II; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Súmula 269 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003345-38.2023.8.11.0011

APELANTE: BRUNO CESAR PIRINETE PORCINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
interposto por Bruno Cesar
P
orcini
,
contra sentença prolatada
pelo
Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Mirassol do Oeste -MT
, que

o condenou
pelos delitos tipificados nos
artigos 155, § 4º, incisos I e II, e 155,
caput
, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, cumulada com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, custas processuais e reparação de danos arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Postula pela exclusão
qualificadoras previstas no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal
, bem como pelo
redimensionamento da pena
e
readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
.

Também pretende o afastamento
da condenação
por
danos morais ou
a
readequação
do valor arbitrado
e, ainda, a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público

pugnou
pelo não provimento
do apelo
.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
parcial
provimento do recurso
de apelação
, a afim, tão somente, de excluir a condenação por danos morais
.

É o Relatório.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado
, estando
preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante consta dos autos,
no dia 25 de setembro de 2023 por volta das 13:50, o
apelante
, aproveitando-se que a vítima
, sua genitora,
não estava na residência, adentrou o local mediante arrombamento do cadeado do portão, da porta da frente e retirada de telhas, e subtraiu uma geladeira marca
E
le
c
trol
u
x
, uma televisão, um fogão, botijão de gás, compras da casa, ventilador, e outros utensílios domésticos de sua genitora.

N
o mesmo dia,
porém
às 16:40

hs
, o
apelante
se dirigiu até o estabelecimento Ótica Requinte e
,
no local
,
pediu um copo de água para
uma
senhora
. N
o momento que
a atendente se afastou para
buscar a água,
o recorrente
subtraiu um aparelho celular que estava em cima do balcão.

Feita essa breve contextualização dos fatos imputados, passo a julgar o mérito recursal.

Pois bem.

Das qualificadoras do crime.

O apelante sustenta
que houve violação ao princípio da correlação, uma vez que
sentença
teria
se
afastado dos limites traçados na denúncia.

O argumento, contudo, não prospera.

Nos termos do artigo 385 do Código de Processo Penal, o magistrado não está vinculado à qualificação jurídica descrita na peça acusatória, possuindo autonomia para decidir conforme seu livre convencimento motivado.

No caso dos autos, a configuração das qualificadoras restou suficientemente comprovada pelos elementos probatórios colhidos na instrução processual, em especial pelos depoimentos da vítima e do policial civil responsável pela ocorrência, bem como pela confissão do réu.

O recorrente, ao ingressar na residência mediante escalada e rompimento de obstáculo, superando barreiras de segurança para a consecução do delito, incidiu nas qualificadoras previstas no art. 155, §

4º, incisos I e II, do Código Penal.

Como se sabe,
a escalada
também pode se
caracteriza
r
pela utilização de meios anormais para acessar o local do crime, exigindo do agente um esforço incomum.

De igual modo, o rompimento de obstáculo independe de exame pericial quando comprovado por outros meios de prova idôneos, como os autos demonstram.

Ademais,
o
laudo pericial
,
contendo registros fotográficos
,
evidenciou a existência de danos no portão e na porta do imóvel invadido, confirmando o rompimento de obstáculo e a escalada.

Diante disso, inexiste a necessidade de realização de nova perícia técnica para a comprovação dos referidos elementos qualificadores.

Da dosimetria da pena.

A defesa requer a reavaliação da pena-base, sustentando que a valoração negativa do vetor relativo às circunstâncias do crime implicaria em
bis
in idem,
porquanto a subtração e posterior venda dos bens estariam ínsitas no próprio tipo penal de furto.

Para melhore compreensão da questão posta, colaciono o seguinte excerto da
sentença condenatória:

“[...]
a) Do
crime de furto qualificado

O tipo penal do art. 155, §4º, do CP prevê a pena de reclusão de dois a oito anos, e multa.

1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes (nos autos n. 0001996-56.2019.8.11.0011, n. 0001562-04.2018.8.11.0011 e n. 2000027-69.2019.8.11.0011 foram aplicadas medidas de segurança, não se valendo para avaliar os antecedentes ou a reincidência). Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime e consequências são ínsitos ao tipo penal. As circunstâncias militam em desfavor do réu, vez que furtou e vendeu grande parte dos móveis da residência da vítima, que não foram recuperados. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu decisivamente para o crime, sendo circunstância neutra. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, elevo na fração de 1/4 e fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com 14 (quatorze) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Incide circunstância agravante pela reincidência (autos n. 0002076-20.2019.8.11.0011, com trânsito em julgado em 03/11/2022), por força do art. 61, I, do CP; pela prática contra ascendente, previsto no art. 61, II, “e”, do CP e ter sido praticado contra pessoa com mais de 60 anos (vítima
Erodite
, nascida em 01/02/1952, possuía 71 anos da data dos fatos), com fulcro no art. 61, II, “h”, do CP. Incide a atenuante por confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, de modo que promovo a compensação entre as circunstâncias de reincidência e a confissão, e elevo a pena em 1/4 e
aplico a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão, com 18 (dezoito) dias-multa.

3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Inexiste causa de aumento de pena. Incide causa de diminuição de pena em razão do reconhecimento da
semi-imputabilidade
(art. 26, parágrafo único, do CP), de modo que diminuo na fração de 1/3 e fixo a pena definitiva, em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, com 12 (doze) dias-multa, por ser necessária e suficiente à reprovação do delito.

a) Do crime de furto
.
O tipo penal do art. 155, caput, do CP prevê a pena de reclusão de um a quatro anos, e multa. 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes (nos autos n. 0001996-56.2019.8.11.0011, n. 0001562-04.2018.8.11.0011 e n. 2000027-69.2019.8.11.0011 foram aplicadas medidas de segurança, não se valendo para avaliar os antecedentes ou a reincidência). Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime, circunstâncias e consequências são ínsitos ao tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima não contribuiu decisivamente para o crime, sendo circunstância neutra. Dessa maneira, considerando as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multa.

2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Incide circunstância agravante pela reincidência (autos n. 0002076-20.2019.8.11.0011, com trânsito em julgado em 03/11/2022), por força do art. 61, I, do CP. Incide a atenuante por confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, de modo que promovo a compensação entre as circunstâncias e mantenho a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão, com 10 (dez) dias-multa. 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Inexiste causa de aumento de pena. Incide
causa de diminuição de pena em razão do reconhecimento da
semi-imputabilidade
(art. 26, parágrafo único, do CP), de modo que diminuo na fração de 1/3 e fixo a pena definitiva, em 08 (oito) meses de reclusão, com 10 (dez) dias-multa, por ser necessária e suficiente à reprovação do delito. Concurso de crimes: Diante da pluralidade de condutas delitivas, com fulcro no artigo 69 do Código Penal, APLICO a regra do cúmulo material de crimes, assim, TORNO DEFINITIVA a pena em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com 22 (vinte e dois) dias-multa. Pena de multa: Diante da ausência de informações quanto à situação econômica do sentenciado fixa como valor unitário da multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme inteligência do § 2º do art. 49 do Código Penal.

Do regime inicial de pena: No caso em epígrafe, considerando que o réu é reincidente e consubstanciado no art. 33, §2º do Código
Penal, fixo
o regime inicial de cumprimento da pena em FECHADO.

Substituição da pena e Suspenção condicional da pena (art. 44 e 77, do CP): Descabe a concessão de sursis (artigo 77, do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, do CP), tendo em vista que o denunciado é reincidente em crime doloso (autos n. 0002076-20.2019.8.11.0011, por incurso no art. 155, §4º, I e II, do CP).Detração: Deixo de aplicar a regra do artigo 387, §2º, do CPP, uma vez que o período que o réu esteve preso não interfere na fixação de seu regime de pena.
[...]”

A despeito da irresignação defensiva
,
vejo que
a exasperação da pena-base
se encontra

fundament
ada
em elementos concretos indicativos de maior reprovabilidade da conduta do
apelante
, visto que, além de perpetrar o furto, este alienou grande parte dos bens subtraídos, os quais não foram recuperados, causando prejuízo irreparável à vítima.

Igualmente, houve
maior reprovabilidade
na conduta do apelante
,

visto que a
vítima
era sua
genitora
,
além do expressivo prejuízo material.

Assim, a pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada e proporcional à gravidade do fato.

Quanto à segunda fase da dosimetria, verifica-se que a sentença compensou corretamente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, de modo que não há que se falar em qualquer prejuízo ao recorrente.

No tocante à causa de diminuição de pena prevista no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de 2/3, sob o argumento de que a
semi-imputabilidade
do réu comprometeria substancialmente sua capacidade de autodeterminação.

O laudo pericial, contudo, atesta que o recorrente possuía plena consciência da ilicitude de sua conduta, sendo sua capacidade de autodeterminação apenas reduzida, o que justifica a aplicação da minorante na fração de 1/3, conforme estabelecido na sentença.

Do regime inicial de cumprimento da pena.

O apelante ainda pretende
a readequação do regime inicial para o aberto, argumentando que a pena imposta não ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão.

A pretensão
, entretanto, não pode ser acolhid
a
, pois o recorrente é reincidente, circunstância que, por si só, justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, bem como da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo de determinados requisitos, dentre os quais a primariedade do réu.

Sendo o recorrente reincidente, inexiste amparo legal para a concessão do benefício pleiteado.

Da exclusão da condenação por danos morais
.

Neste ponto, a
ssiste razão à defesa, visto que não houve pedido expresso na peça acusatória.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a fixação de indenização por danos morais no bojo da sentença penal condenatória exige requerimento expresso do Ministério Público ou da vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Diante disso, impõe-se a exclusão da obrigação de indenizar, sem prejuízo do direito da vítima de pleitear eventual reparação na esfera cível.

Das
c
ustas
p
rocessuais
.

Por fim, a defesa pugna pela isenção das custas processuais, sob a alegação de que o recorrente não dispõe de recursos financeiros para arcar com referida despesa.

Em que pese a irresignação, tenho que a
matéria

é afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete a análise da real situação econômica do condenado, razão pela qual o pleito deve ser
analisado naquela instância
.

Pelo exposto,

conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO
,

em consonância com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça
, com o fim de
excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
,

mantendo,
contudo
, inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025